Tribunal: TJMT
Processo: 0001772-22.2018.8.11.0022
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Alberto de Almeida Paixão, em face do acórdão proferido em 4.3.2020, por esta Terceira Câmara Criminal, quando do julgamento do Recurso de Apelação Criminal no. 1772-22.2018, de minha relatoria, em que o embargante foi absolvido por falta de provas.
Sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ante a ausência de determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor.
É a síntese do necessário.
Decido.
Malgrado as alegações da defesa, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, de onde se extrai o andamento da Guia de Execução Provisória no. 0005344-31.2019.8.12.0019, verifica-se que Alberto de Almeida Paixão se encontrava em liberdade por força da decisão proferida em 11.12.2019, em que lhe foi concedida a progressão para o regime semiaberto (registro no. 15 daqueles autos).
Nesse contexto, evidente que, além de inexistente qualquer vício previsto no art. 619, do CPP, ao embargante carece o interesse recursal, pois, se encontra em liberdade desde o dia 12.12.2019, ainda que condicionada ao cumprimento de determinadas obrigações.
O parágrafo único, do art. 577, do CPP dispõe que, não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.
De qualquer forma, ad cautelam, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Execução Penal (Vara de Execução Penal do Interior – Comarca de Campo Grande/MS – Autos no. 0005344-31.2019.8.12.0019), para conhecimento acerca do teor do acórdão em que se absolveu o embargante.
Diante de tais considerações, nego conhecimento aos Embargos de Declaração.
Procedidos aos registros, anotações e intimações necessárias, arquivem-se estes autos.
Intime-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator